Tribunal: TJBA
Processo: 0345401-77.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0345401-77.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BASF SA

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOMES BEHRNDT, DANIELLA ZAGARI GONCALVES, PRISCILA MARIA MONTEIRO COELHO BORGES, MARCELO PAULO FORTES DE CERQUEIRA, SAMARA RAMOS SANTIAGO, DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DO JULGAMENTO COLEGIADO QUE MANTEVE A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE. TEMA 400
DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0345401-77.2013.8.05.0001, em que figuram, como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado BASF SA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça